Tribunal: TJBA
Processo: 8010078-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010078-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: MARIA NUBIA SILVA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA VERTEBRAL. DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA. INFILTRAÇÃO FORAMINAL E PERIDURAL. MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). BENEFICIÁRIA IDOSA. ENFERMIDADE DEGENERATIVA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. RN Nº 424/2017 DA ANS. MECANISMO ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO CLÍNICA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC CONFIGURADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL À SAÚDE. RISCO FINANCEIRO DA OPERADORA. NATUREZA PATRIMONIAL E REVERSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. ART.537 DO CPC. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A realização de junta médica, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, configura mecanismo administrativo legítimo para dirimir divergências técnico-assistenciais no âmbito contratual, não possuindo, contudo, caráter vinculante para o Poder Judiciário, que exerce controle de legalidade e razoabilidade sobre as negativas de cobertura das operadoras de planos de saúde.

2.

Havendo relatório médico fundamentado a indicar a necessidade do procedimento cirúrgico, não pode a operadora de plano de saúde substituir o critério clínico do médico assistente por diretrizes de auditoria interna ou pareceres administrativos, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde de beneficiária idosa, portadora de enfermidade degenerativa grave da coluna vertebral, com dor crônica incapacitante.

3.

Evidenciados os requisitos do art.300 do CPC – probabilidade do direito, lastreada em relatório médico que demonstra a gravidade do quadro clínico e a falha dos tratamentos conservadores, e perigo de dano consubstanciado no risco de agravamento irreversível da condição de saúde da paciente –, é de ser mantida a tutela de urgência que determinou à operadora a autorização e o custeio do tratamento indicado.

4.

O risco financeiro alegado pela operadora possui natureza patrimonial, sendo reversível, ao contrário dos danos à saúde da agravada, que podem ser irreversíveis ou de difícil reparação.

5.

A multa cominatória fixada em R$2.000,00 por dia, limitada a R$200.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art.537 do CPC, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

6.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8010078-91.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada MARIA NUBIA SILVA DE QUEIROZ.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.